Tribunal: TJMT
Processo: 0002251-03.2017.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0002251-03.2017.8.11.0005
Recorrente : BANCO DO BRASIL S.A
Recorrido : RUTH APARECIDA RIBEIRO MIRANDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 40069989):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO EXTINTO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VINTENÁRIA. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. PRINCÍPIO DO “PACTA SUNT” SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRINCÍPIOS ABSOLUTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. EMISSÃO DE CRÉDITO UTILIZADA PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12%. ELEVAÇÃO DOS JUROS EM CASO DE INACIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CÉDULA QUITADA. INOCRRÊNCIA DE INADIPLÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOCRRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA DE 2% AO MÊS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CÉDULA QUITADA. NÃO DEMONTRAÇÃO DE PAGAMENTO FORA DA DATA APRAZADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL. EFETIVO PAGAMENTO. JUROS DE MORA TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA A APRTIR DA CONDENAÇÃO E NÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE RUTH APARECIDA RIBEIRO MIRANDA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014)
2. "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal" (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016)
3. Julgado procedente o protesto interruptivo da prescrição o termo inicial da prescrição é a data do ajuizamento do protesto.
4. “não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)
5. “A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.038.061/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 1/9/2017)
6. “A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor [...].” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).
7. “Nas cédulas de crédito rural com previsão de indexação monetária pelos índices da caderneta de poupança, o índice a ser aplicado para o mês de março de 1.990 é o BTNF, no percentual de 41,28%. Precedentes. [..]” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014)
8. “Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).
9. No caso dos autos, a inicial é enfática ao dizer que “a referida cédula rural encontra-se devidamente quitada” (Id. 34766950, pág. 8), não indicando sequer uma data em que o pagamento teria sido pago fora da data convencionada, para que então incidissem os juros em razão da inadimplência, carecendo, até mesmo, de interesse de agir o referido pedido.
10. “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". (REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014)
11. “Consoante pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, é possível, nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Incidência da Súmula 93/STJ. [...].” (AgRg no AREsp 814.721/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
13. Carece de interesse processual da parte autora em pleitear a ilegalidade de comissão de permanência, já que não restou pactuado no contrato e em nenhum pagamento foi realizado seu pagamento fora da data aprazado, já que tal encargo somente tem incidência em caso de inadimplência.
14. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
15. “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é inviável a pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de conta-corrente na mesma base de cálculo dos encargos cobrados pela instituição financeira em empréstimos a clientes.” (REsp 1.087.999/MG, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, DJe 09/03/2009).
16. “Os juros moratórios incidem, desde a citação, em casos de responsabilidade contratual, hipótese observada no caso em tela. ”. (AgRg no REsp 1359397/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 05/06/2014)
17. Quanto à verba honorária de sucumbencial recursal, prevista no art. 85, §11 do CC/2015, o STJ possui entendimento consolidado de que a sua majoração pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019; AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019;AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019; REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)
18. Recurso interposto pelo Banco do Brasil parcialmente provido.
19. Recurso interposto por Ruth Aparecida Ribeiro Miranda parcialmente provido. (N.U 0002251-03.2017.8.11.0005, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020) .
Alega violação aos artigos 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/2004, 188 do CC 489, VI e 927, IV do CPC, ao argumento de possibilidade da capitalização mensal de juros nos contratos bancários e impossibilidade da limitação dos juros remuneratórios e da cobrança de comissão de permanência.
Recurso tempestivo (id. 7540800-TJ).
Contrarrazões no id. 7928259-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Infere-se das razões recursais que, em síntese, a parte Recorrente busca a manutenção das taxas e encargos financeiros livremente contratadas pela Recorrida, em especial, a capitalização mensal de juros, cobrança dos juros remuneratórios acordados e da comissão de permanência.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento dos recursos paradigmas (REsp no 1.061.530/RS, Temas 24 e 25 e REsp 1.112.879/PR, Tema 233) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:
(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.
(b) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO
2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).”
No entanto, o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que não se admite a cobrança dos juros remuneratórios em percentual anual superior a 12%, vejamos (id 40069988):
“Portanto, como na cédula de crédito rural em questão (Id. 34768464) os juros remuneratórios foram estabelecidos em 1,96% ao mês, o percentual anual é superior a 12%, o que não se admite, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.
Assim, comprovado a existência de encargos abusivos existentes na cédula de crédito rural, resta evidente a necessidade de devolução..”
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que a taxa de juros remuneratórios pactuada é ilegal, uma vez que ultrapassa o percentual anual de 12%, caracterizando-se como encargo abusivo.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 24, 25 e 233), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII